Tribunal: TJMT
Processo: 0005819-29.2011.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005819-29.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UILHAN MARCOS VECHIATO - CPF: 008.386.659-00 (APELANTE), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0005819-29.2011.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Uilhan Marcos Vechiato

Apelada:
Nidera Sementes Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS E CANCELAMENTO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO CDC – SEMENTES DE MILHO – BAIXA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, CPC – IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – DÉBITO AFETO A COMPRA DO PRODUTO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe a parte provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a parte não demonstrou que as alegações postas na inicial acerca do problema da safra se deu em razão da baixa germinação e da má qualidade das sementes de milho que adquiriu, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Na espécie, a reconvinte demonstrou cabalmente suas alegações, afetas ao não pagamento das sementes adquiridas pelo reconvindo, restando procedente o pedido.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0005819-29.2011.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Uilhan Marcos Vechiato

Apelada:
Nidera Sementes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Uilhan Marcos Vechiato, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização c/c perdas e danos e cancelamento de débito que move contra a Nidera Sementes Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando ainda procedente o pleito reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 16.899,33 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), acrescido dos consectários legais, pelas sementes adquiridas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que as sementes adquiridas da apelada eram de má qualidade, tendo em vista que foram produzidas para o cultivo de safras pretéritas, além de ter sido deferida a inversão do ônus da prova. Segue sustentando, que as notas fiscais apresentadas pela apelada se referem a sementes distintas das que são objeto da demanda, motivo pelo qual a reconvenção deve ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 183274213), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0005819-29.2011.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Uilhan Marcos Vechiato

Apelada:
Nidera Sementes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Uilhan Marcos Vechiato ajuizou ação de indenização c/c perdas e danos e cancelamento de débito em desfavor da Nidera Sementes Ltda., aduzindo que adquiriu 80 (oitenta) sacas de sementes de milho, das variedades BX 970 e BX 974, para o plantio da safra 2011, tendo percebido que se tratava de sementes produzidas para o cultivo da safra anterior, sendo garantido pela empresa ré a sua eficácia, contudo, as mesmas apresentaram problemas de vigor e germinação, o que ficou constatado após o encaminhamento de amostras para análise, que demonstrou que apenas 26 (vinte e seis por cento) eram sadias, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação e pedido de reconvenção (id. 183274205 – pág. 103/135 e 187/201), defendendo que o laudo apresentado pelo autor foi produzido de forma unilateral e que os testes realizados com as sementes atestou a germinação de 80% (oitenta por cento), conforme exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como requereu o pagamento de R$ 16.899,33 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), afeto a venda do produto.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando ainda procedente o pleito reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 16.899,33 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), acrescido dos consectários legais, pelas sementes adquiridas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (id. 183274208).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que as sementes adquiridas da apelada eram de má qualidade, tendo em vista que foram produzidas para o cultivo de safras pretéritas, além de ter sido deferida a inversão do ônus da prova.

Segue sustentando, que as notas fiscais apresentadas pela apelada se referem a sementes distintas das que são objeto da demanda, motivo pelo qual a reconvenção deve ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi deferida inversão do ônus da prova na espécie,

nos termos do seu art. 6, inc. VIII, do CDC, cuja decisão foi mantida por este Tribunal (id. 183274206 – pág. 34/37).

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe à parte provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo assim,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese às alegações do autor, ora apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que as sementes de milho adquiridas da empresa ré, ora apelada, eram de má qualidade e que prejudicaram a sua safra.

Na verdade, com a devida vênia o laudo apresentado pelo autor, ora recorrente, foi produzido de forma unilateral, não possuindo o condão de corroborar com as alegações postas na exordial.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Neste diapasão, a parte requerente juntou resultado de exame de laboratório (APROSMAT), que identificou resultado conclusivo no sentido de que apenas 26% das sementes adquiridas seriam normais (pag. 47 do PDF dos autos), quanto a amostra BX 970.

De outro vértice, a parte demandada diz que tais provas são unilaterais, dado que não tem como saber se o lote enviado ao laboratório da APROSMAT continha necessariamente suas sementes, e que o laudo de vistoria foi feito por pessoa imparcial, ao passo que o autor seria sócio da empresa AGROTEC.

No mais, a parte demandada trouxe aos autos documentos que demonstram a testagem de laboratório dos tipos de sementes de milho adquiridos pelo autor (BX 970 e BX 974), no ano da venda (pag. 175 e 179 do PDF dos autos), em que o resultado de germinação foi satisfatório.

Destarte, ao se consultar a base de dados da REDESIM, de fato, nota-se que o requerente é sócio da empresa AGROTEC COMERCIO E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 11.859.189/0001-99), em que pese o cadastro constar como inativo, de sorte que se conclui que a prova, como argumentado pela parte demandada, foi produzida por pessoa, em tese, pode ter agido com imparcialidade, o que desemboca na conclusão de que não se provou que o resto da lavoura de milho, cultivada com outras sementes, teve desempenho diferente, se é que houve plantio neste formato.

A prova colhida, portanto, não deixa dúvidas acerca da baixa germinação das sementes adquiridas, mas não quanto à má-qualidade das mesmas
.

E em que pese ter-se decidido anteriormente que ao caso se aplica o CDC, e sua regra de inversão do ônus da prova, o que já é bem questionável diante da ausência de provas de que se trata de pessoa hipossuficiente tecnicamente, já que é era dono de empresa do ramo, como visto alhures, fato é que tal não significa total desapego à regra de sua distribuição dinâmica, ao passo que não é possível exigir da parte demandada, por exemplo, produção de prova negativa, tampouco pode passar desapercebido pelo juízo como era de fácil acesso a produção da prova pela parte requerente, no caso em liça.

Ocorre que a jurisprudência, inclusive do nosso próprio Tribunal de Justiça, vem entendendo que em casos tais, conclui-se que o autor não cuidou em antecipar a prova acerca da condição em que se encontrava a área de plantio das sementes fornecidas pela ré, através de procedimento cautelar, justificável em decorrência da evidente possibilidade de alteração do estado da coisa com o transcurso da ação, através de um exame pericial local
.

Com isso, deixou o requerente, a meu ver, de assegurar a prova do dano por ele sofrido, pois apesar de afirmar a não germinação da semente na área de plantio não trouxe prova cabal de tal fato, não apresentando nos autos, levantamentos técnicos mais precisos e contundentes, que demonstrasse o estado a área na ocasião do ajuizamento da ação, ou a inadequação das sementes junto ao Ministério da Agricultura.

Neste norte de argumentos, sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos.”
(id. 183274208 – negritei e grifei).

Assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, o autor, ora apelante, deveria ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Com a cessão do direito de uso da marca, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da cedente, com a extinção da ação em relação a ela e a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, com aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima. Cabe a parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos
.”
(RAC n. 0000331-76.2011.8.11.0078, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES
– VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar.

Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
.”
(RAC n. 0003033-20.2008.8.11.0039), 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014 – negritei e grifei).

Não obstante, o autor, ora recorrente, não afrontou com nenhum tipo de prova os certificados apresentados pela empresa ré, ora recorrida, que demonstram a adequação das sementes junto ao Ministério da Agricultura, trazendo apenas um laudo produzido de forma unilateral, reafirma-se, que não possui o condão para tanto.

Assim sendo, embora o autor, ora apelante, insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o autor, ora recorrente, não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a procedência do pedido reconvencional, destaco que os documentos apresentados pela empresa reconvinte, ora recorrida, demonstram que as sementes objeto da demanda principal não foram pagas.

Ora, com o devido respeito, o próprio autor requereu na inicial o cancelamento do débito, razão pela qual suas alegações, de que os valores se referem à outra compra, beiram a má-fé.

Nesse contexto, conforme bem observado pelo MM. Juiz,
“por consequência lógica, o pedido reconvencional para que a parte autora/reconvinda seja condenada ao pagamento das notas fiscais de venda das sementes questionadas, na razão de R$16.899,33, deve ser julgado procedente”
(id. 183274208).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa da ação principal e para 15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024